Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-75.2018.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-75.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Aquisição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO), LUANA CAROLINE VICALVI MENDES - CPF: 368.960.058-82 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE MARIO DE GRANO ALONSO - CPF: 364.850.708-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000313-75.2018.8.11.0051

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIROS TOTALMENTE PROCEDENTES - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se verificada a intempestividade dos embargos de declaração, seu não conhecimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
IHARABRAS S.A INDUSTRIAS QÚMICAS
,
contra acórdão proferido no RAC nº
1000313-75.2018,
que reformou a sentença recorrida para julgar procedentes os Embargos de Terceiros opostos em desfavor da
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Sustenta omissão no acórdão embargado no que tange a majoração dos honorários de sucumbência, porque proveu o recurso de apelação e reformou a sentença com a inversão do ônus da sucumbência.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de majorar os honorários em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Nas contrarrazões, a embargada sustenta a intempestividade dos declaratórios (id 131808677).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000313-75.2018.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

O v. acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em
26-04-2022
, enquanto os presentes declaratórios só foram opostos pela embargante
IHARABRAS S.A INDUSTRIAS QÚMICAS,
aos 06-06-2022
,
bem depois do prazo de cinco dias (artigo 1.023, §2º, do CPC).

Atenta-se, ademais, que não há como cogitar o prazo de cinco dias a partir do acórdão proferido nos Embargos de Declaração do ID 126161162, opostos por Syngenta Proteção de Cultivos.

É que a Syngenta se voltou contra o mérito do recurso de apelação e não contra majoração de honorários recursais, caso em que o acórdão proferido no RED constante do ID 129520198, além de não ter efeitos infringentes, não interrompeu prazo para a ora recorrente IHARABRAS se insurgisse, frisa-se, contra questão versada no acórdão proferido em 20-04-2022 e disponibilizado aos 26-04-2022.

Desta forma, a embargante deixou de interpor o recurso no prazo, conforme o artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil, o que enseja sua inadmissibilidade a teor do artigo 932, inciso III do mesmo diploma.

Posto isso,
não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022